Tribunal: TJMT
Processo: 1061204-76.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061204-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANASTACIO SALVINO DE FIGUEIREDO - CPF: 171.623.511-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 019.386.141-00 (RECORRIDO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N° Recurso:
1061204-76.2022.8.11.0001
.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT

Recorrente: ANASTÁCIO SALVINO DE FIGUEIREDO.

Recorrida(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO E GREGÓRIO FERREIRA DE ARAUJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

2 A 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECLAMANTE PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 186, §2º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a sentença prolatada no id. 246175662, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do reclamante na audiência de instrução e julgamento, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), c/c art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a falta de intimação pessoal e sustenta a nulidade da sentença diante da prerrogativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Assim, requer a reforma da sentença para oportunizar nova audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, os recorridos, DETRAN-MT E ESTADO DE MATO GROSSO,
refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 246175669)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
11/7/2024
(id. 246175662)
.

Contudo, vê-se que
não houve a intimação pessoal da parte demandante para comparecer ao referido ato processual
, nos termos do art. 186, §2º, do CPC,
conforme pleiteado na exordial
.

A jurisprudência tem entendido que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade aos seus assistidos, o que justifica a intimação pessoal da parte, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, é notório que a Defensoria Pública encontra inúmeras dificuldades no atendimento das partes em razão do vultoso número de assistidos que dela necessitam. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação para a emenda da inicial, visando o cumprimento de exigência só realizável pelo próprio Autor, deve ser procedida na pessoa desta, e não ao Defensor que exerce o patrocínio da causa. Notório o fato de que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos. Logo, no presente caso, a determinação de juntada de documento essencial à propositura da ação cumpre ser feita ao próprio Autor que, em última análise, é que sofrerá as conseqüências pelo indeferimento da inicial. Sentença cassada. Apelação provida.
(TRF-2 - AC: 160100 98.02.01927-5, Relator: Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORREA, Data de Julgamento: 20/06/2001, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data: 06/11/2001).

Registre-se que o CPC, em seu artigo 186, §2º, dispõe sobre a possibilidade de o juiz determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para providência ou informação necessária. Vejamos:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.
(grifei).

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
dou provimento

para
desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o
retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024